Tribunal: CARF
Processo: 10830.015850/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.015850/2010-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.794 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
CARLOS HENRIQUE PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. RETENÇÃO NA
FONTE. PROVA.
Não cabe a conversão do julgamento em diligência para a intimação da fonte
pagadora, eis que a retenção não foi informada em Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte, tendo sido inclusive esta a motivação do lançamento, e
o contribuinte não apresentou qualquer início de prova documental a gerar
dúvida de modo a ensejar o comando de diligência e desde o procedimento
fiscal já fora intimado a comprovar os valores compensados a título de imposto
de renda retido na fonte, mas não atendeu a intimação e nem durante o presente
processo produziu tal prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 32/35) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 20/24) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.015850/2010-73
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.794 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.015850/2010-73

02/06), no valor total de R$ 54.068,99, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
(IRPF), ano(s)-calendário 2006, por compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
(20%). O lançamento foi cientificado em 20/10/2010 (e-fls. 19).
Na impugnação (e-fls. 02/06), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Retenção na fonte.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 20/24):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
Mantém-se a glosa se o contribuinte não comprovar, com documentação hábil e idônea,
que a fonte pagadora efetuou a retenção do Imposto no valor informado na Declaração.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações.
O Acórdão foi cientificado em 27/11/2013 (e-fls. 26/30) e o recurso voluntário (e-
fls. 32/35) interposto em 12/09/2013 (e-fls. 32), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Observou-se o art. 33 do Decreto n° 70.235 de 1972.
(b) Retenção na fonte. Não obstante a ausência do competente informe de
rendimentos, o recorrente sofreu a retenção. Diante da alegação do
contribuinte, cabe à autoridade fiscal notificar a fonte para suprir a omissão.
De qualquer forma sofreu a retenção e, mesmo que não tivesse sofrido, a
responsabilidade de pagar o tributo seria da fonte pagadora, cabendo ao
beneficiário oferecer o rendimento à tributação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 27/11/2013 (e-fls. 26/30), o recurso
interposto em 19/12/2013 (e-fls. 32) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.794 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.015850/2010-73

A fiscalização glosou a compensação de R$ 34.559,92, com base na informação
prestada pela fonte pagadora Martins Palmeira Assessoria Empresarial Ltda, 07.215.899/0001-
09, em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Com a impugnação, nenhum documento foi apresentado para alicerçar as
alegações de defesa.
O recurso foi instruído com os documentos de e-fls. 36/93, mas as razões
recursais não invocam expressamente tais documentos.
De plano, destaque-se que o recorrente não justificou a apresentação
extemporânea da prova documental em questão (Decreto n° 70.325, de 1972, art. 16, III, §§ 4°,
5° e 6°).
Ainda que se entendesse possível a superação da preclusão probatório, a análise
da documentação em questão não me possibilitou detectar o rendimento recebido pelo autuado
da fonte pagadora Martins Pereira Assessoria Empresarial Ltda. e, muito menos, uma retenção
de imposto de renda.
Aparentemente, as cópias de e-fls. 36/93 foram extraídas do processo judicial n°
604.01.003918-4/000000-000, n° de ordem 241/97, da 3° Vara Cível do Fórum de Sumaré tendo
por recorrente/autores/exequentes Marcele de Oliveira, Valter de Oliveira, Anderia de Oliveira e
Antônio Marcos de Oliveira e recorridos recorridos/corréus/executada Unibanco AIG Seguros
S/A (sucessora de Trevo Seguradora S/A) e Transportadora Santa Fé Ltda. O advogado Plínio
Amaro Martins Palmeira consta como procurador das autoras. O autuado Carlos Henrique Pinto
consta apenas do Extrato do Processo como advogado de Andréia de Oliveira (e-fls. 60), mas
não consta em nenhumas das petições como advogado, nem mesmo na petição de acordo
assinada por Andréia de Oliveira (e-fls. 56). Aparentemente o advogado Plínio Amaro Martins
Palmeira integraria o escritório Martins Palmeira Advocacia Empresarial, em face do timbre
lançado nas folhas de suas petições.
Compulsando tais documentos, detectei ainda uma única referência à empresa
Martins Pereira Assessoria Empresarial Ltda. consistente em petição de acordo em que a
Unibanco AIG Seguros S/A concorda em depositar R$ 550.000,00 em conta corrente da Martins
Pereira Assessoria Empresarial Ltda. (e-fls. 43 e 54), tendo sido homologado em 07.12.06 (e-fls.
46), sendo que até o dia 29/12/2006 ainda se aguardava a publicação dessa decisão segundo
extrato do processo de e-fls. 61, tendo o processo prosseguido em relação à transportadora
conforme decisão de embargos de 03/04/2007 (e-fls. 59).
Logo, os documentos em questão não geram qualquer convicção acerca dos fatos
alegados.
Não basta ao recorrente verter aos autos uma massa de documentos, deveria os ter
organizado e invocado de modo a estabelecer uma clara correlação entre o fato a ser provado e
os documentos. Nesse sentido, são esclarecedoras as lições de Fabiana Del Padre Tomé1, quando
afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.794 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.015850/2010-73

preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar,
fazendo-o com o animus de convencimento”.
Portanto, o recorrente não provou sua alegação de ter sofrido a retenção.
Não cabe a conversão do julgamento em diligência para a intimação da fonte
pagadora, eis que a retenção não foi informada em Dirf, tendo sido inclusive esta a motivação do
lançamento, e o contribuinte não apresentou qualquer início de prova documental a gerar dúvida
de modo a ensejar o comando de diligência e desde o procedimento fiscal já fora intimado a
comprovar os valores compensados a título de imposto de renda retido na fonte, mas não atendeu
a intimação (e-fls. 11) e nem durante o presente processo produziu tal prova (Decreto n° 70.325,
de 1972, art. 16, III, §§ 4°, 5° e 6°).
Por fim, não prospera a alegação de que poderia compensar retenção não sofrida.
Isso porque, não provou o recolhimento pela fonte pagadora do imposto não retido até o final do
prazo fixado para a entrega da declaração e, após tal prazo, a responsabilidade pelo pagamento
do imposto passa a ser do contribuinte (Parecer Normativo Cosit n° 1, de 2002; e Súmula CARF
n° 12).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital